Tribunal: CARF
Processo: 16682.900106/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900106/2021-56
ACÓRDÃO
1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/10/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Restando confirmado em parte, pelos documentos apresentados pelo
contribuinte, a ocorrência de recolhimento efetuado a maior, o direito
creditório deve ser reconhecido em parte e as compensações devem ser
homologadas até o limite do crédito reconhecido.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSTERGAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
As normas referentes à postergação de recolhimento do imposto devido
são destinadas ao lançamento de tributo, não se aplicando a situação de
repetição de indébito. A repetição de indébito é um direito do contribuinte
que poderá ser pleiteado no prazo e forma definidos em lei. Não há
previsão normativa para realização da repetição de indébito em um
período sob a alegação de recolhimento a maior em período posterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito,
negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.789, de 23 de janeiro de 2026, prolatado
no julgamento do processo 16682.900107/2021-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente Redator

Fl. 4876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
deu parcial provimento à manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que indeferiu pedido de restituição de CSLL/IRPJ, cumulado com declaração de compensação. No
caso, o indébito alegado era referente à antecipação mensal do tributo, por estimativa, apurada
com base em balancete de redução ou suspensão.
Do Pedido e da Decisão Recorrida
De acordo com o despacho decisório, o pedido de restituição é decorrente de
retificação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF do período, por erro na contabilização e na
aplicação da legislação tributária a operações com característica de arrendamento mercantil
financeiro. No caso, a operação era a de utilização de polidutos (para transporte de petróleo e
derivados) pela Petrobrás, no âmbito de um consórcio.
Originalmente, a contribuinte havia considerado a operação como prestação de
serviço e oferecido à tributação o valor das prestações recebidas sem nenhuma dedução. Porém,
entendeu que, a partir de 2015, em decorrência do disposto nos arts. 46 a 49 da Lei n° 12.973, de
2014, bem como do Pronunciamento Técnico CPC n° 6, a operação teria características de
arrendamento mercantil e, portanto, deveria ser oferecido à tributação o valor deduzido da
depreciação dos polidutos, pelo período contratual.
Conforme relatado, no despacho decisório, o pedido foi indeferido, sob o
entendimento de que o disposto na Lei n° 12.973, de 2014, bem como do Pronunciamento
Técnico CPC n° 6 não se aplicaria ao caso. Importante referir que, no despacho decisório consta a
informação de que o valor compensado com o direito creditório não reconhecido é exigido com
multa de mora, no percentual máximo de 20% e juros moratórios calculados à taxa SELIC.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade defendendo seu entendimento e requerendo o reconhecimento da integralidade
do crédito pleiteado.
Na decisão recorrida, foi reconhecida a aplicabilidade do disposto nos arts. 46 a 49
da Lei n° 12.973, de 2014, bem como do Pronunciamento Técnico CPC n° 6, para caracterização da
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
3
operação em comento como arrendamento mercantil e, consequentemente, admitindo a dedução
da depreciação dos polidutos no valor a ser oferecido ao fisco, para os períodos a partir de 2015.
Todavia, o cálculo da depreciação realizado pela contribuinte não foi aceito pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Por outro lado, a autoridade julgadora de primeira instância, verificou, em cotejo
aos documentos constantes dos autos, que efetivamente o contrato continuou em vigor após o
prazo previsto para seu término. Portanto, calculou a depreciação mensal pela divisão do saldo
contábil, pelos meses restantes, apurando a depreciação mensal, que restou reduzida.
Com a redução da depreciação mensal, restou reduzida também a dedução
originalmente considerada pela contribuinte e, consequentemente, apenas parte do valor
pleiteado foi reconhecido. Por esse motivo, o colegiado a quo deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade, para reconhecimento do direito creditório com base no novo
cálculo realizado.
Do Recurso Voluntário
Irresignada a contribuinte interpôs o presente recurso, requerendo o
reconhecimento da integralidade do direito creditório originalmente pleiteado, ou
subsidiariamente, o cancelamento da multa. Alternativamente, foi requerida a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para verificação de oferecimento de valores a maior em
períodos posteriores, para aplicação, ao caso, do tratamento de “postergação do pagamento dos
tributos” de que tratam o artigo 6o do Decreto Lei no 1.598/77, o artigo 273 do RIR/99
(atualmente sob a redação do artigo 285 do RIR/2018) e o Parecer COSIT no 2/1996.
Após pugnar pela tempestividade do recurso e apresentar um breve relato dos fatos
atinentes ao processo, a contribuinte passa a suas alegações recursais, de (a) postergação do
pagamento dos tributos, (b) improcedência da multa exigida e (c) necessidade de conversão do
julgamento em diligência.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
4
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que, para a decisão
recorrida, o valor deduzido no período foi inferior àquele aplicável e que,
portanto, somente parte do indébito estaria comprovada. Já para a
recorrente, o valor oferecido a menor ao fisco no período teria sido
oferecido a maior em período posterior, não acarretando prejuízo ao fisco
ou, pelo menos, gerando mera postergação do recolhimento do tributo
devido, devendo ser aplicado ao caso o procedimento de imputação do
pagamento posterior a maior. Também é discutida a exigibilidade da multa
de mora.
De início, é importante colocar que, em seu recurso voluntário, a
recorrente não se insurge contra o prazo de efetiva aplicação do contrato,
até outubro de 2016, considerado pela decisão de primeira instância. Com
efeito, seu argumento central é o de mera ocorrência de postergação do
oferecimento dos valores ao fisco, sem gerar prejuízo ao fisco ou, na pior
das hipóteses, apenas o prejuízo da postergação.
Também é importante colocar que as normas referentes à postergação de
recolhimento do imposto devido são destinadas ao lançamento de ofício
do tributo, não se aplicando à situação de repetição de indébito. Vejamos
o que consta do art. 6o do Decreto-lei n° 1.598, de 1977:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
...
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base a
que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no
§ 4o.
(grifos na transcrição)
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
5
Repare que o Parecer COSIT n° 2, de 1996, também circunscreve o disposto
nos parágrafos 5o a 6o do art. 6o do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, ao caso
de lançamento de ofício, conforme a seguir reproduzido:
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença
de imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela resultar
postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao em que
seria devido ou redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição
social relativa a determinado período-base, quando efetiva e
espontaneamente paga em período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-
base posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição
social postergados deve ser considerado no momento do lançamento de
ofício, o qual, em relação às parcelas do imposto e da contribuição social
que houverem sido pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os
acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha
pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer
ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social
em período-base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a
exigência do imposto e da contribuição social correspondentes, com os
devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha ser
efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as características dos
procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser pleiteado
para produzir efeito no próprio lançamento.
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito
pelo valor líquido do imposto e da contribuição social, depois de
compensados os valores a que o contribuinte tiver direito em decorrência
do disposto no § 4o. Por isso, após efetuados os procedimentos referidos no
subitem 5.3, somente será passível de inclusão no lançamento a diferença
negativa de imposto e contribuição social que resultar após a compensação
de todo o valor pago a maior, no período-base de término da postergação,
com base no lucro real mensal ou na forma dos arts. 27 a 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com o valor pago a menor no período-base
de início da postergação.
(Grifos na Transcrição)
Também é importante referir que as decisões referidas pela contribuinte
em seu recurso voluntário também se referem a situações de lançamento
de ofício.
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
6
Ocorre que, no caso em apreço, não se discute lançamento de ofício. O
que se discute é a repetição de indébito, relativo à antecipação mensal, por
estimativa com base em balancete de redução ou suspensão, por não ter
sido originalmente deduzido de sua base de cálculo o valor da depreciação
dos polidutos. A repetição de indébito é um direito do contribuinte que
poderá ser pleiteado no prazo e forma definidos em lei, nos termos do art.
168 da Lei n° 5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
É importante considerar que o pedido inicial deve estabelecer os limites da
decisão e, no caso, o pedido foi o de repetição de indébito da antecipação
mensal de determinado período, devendo ser esse o limite do escopo da
decisão. Não há previsão normativa para realização da repetição de
indébito em um período sob a alegação de recolhimento a maior em outro
período, posterior. Com efeito, para cada período, deve ser calculado o
valor devido, comprovado o valor pago a maior e requerida a
correspondente repetição de indébito.
Feitos os necessários esclarecimentos iniciais, passo à análise das alegações
recursais.
Postergação do pagamento dos tributos
Entendo inaplicável ao caso a alegação de que teria havido mera
postergação de oferecimento de valores, sem prejuízo ao fisco. O
argumento de que a depreciação do valor total de R$ 613.841.459,00 em
14 parcelas mensais de R$ 43.845.818,50, seria equivalente a 22 parcelas
mensais de R$ 27.901.884,50, não tem o condão de afastar o fato de que,
no mês em questão houve um indébito menor do que o alegado no pedido
de restituição.
O fato de que, eventualmente, nos meses posteriores a fevereiro de 2016,
notadamente entre março e outubro de 2016, a contribuinte não teria
deduzido qualquer valor a título de depreciação dos polidutos e que,
portanto, teria oferecido ao fisco valor superior àquele calculado pela
autoridade julgadora de primeira instância, implicaria indébito em meses
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
7
posteriores a ser restituído na forma e prazos previstos em lei, conforme
pedidos de restituição específicos.
Repita-se que o procedimento de imputação de valores recolhidos a maior
em períodos posteriores ao valor devido em período anterior, para
exigência da diferença, é destinado ao lançamento de ofício, por parte da
autoridade fiscal. Já, no caso de pedido de restituição, quem deve apurar o
indébito de cada período e fazer o pedido da correspondente restituição é
o sujeito passivo.
Não se aplica ao caso a alegação de que um mero equívoco na alocação de
valores em suas respectivas diferenças não poderia resultar na rejeição de
créditos fiscais legítimos, pois o crédito fiscal deve ser objeto de pedido,
com explicitação do valor, período de apuração e comprovação do
indébito.
Por esses motivos, afasto a alegação de mera postergação, sem prejuízo ao
fisco.
Improcedência da multa
Esclareça-se que, neste processo, não se discute multa lançada de ofício.
Com relação à multa de mora, a ser exigida na cobrança dos débitos de
compensação não homologada, informada no despacho decisório, é
necessário esclarecer que, não tendo sido lançada de ofício, não é objeto
de discussão específica no presente processo. Com efeito, a multa de mora
e os juros moratórios são acréscimos legais automaticamente devidos, nos
termos do disposto na Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida
Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
8
Como a declaração de compensação tem a natureza de confissão
irretratável de dívida do débito compensado, no caso de não homologação,
esse débito é naturalmente exigido com os acréscimos de multa de mora e
juros moratórios. Portanto, não se está lançando multa, no presente
processo, sobre a compensação, mas apenas informando que o valor da
dívida confessada, pela não homologação total da compensação, será
parcialmente exigido com os acréscimos legais de multa de mora e juros
moratórios.
Inaplicável, também, nesta instância administrativa de julgamento, a
consideração de princípios como o da proporcionalidade, do não confisco
ou da razoabilidade, com base em fundamentos constitucionais. A multa
moratória está prevista em lei que se encontra em vigor e sua aplicação
não pode ser afastada pelo julgador administrativo com base em
princípios, pois isso equivaleria a juízo de constitucionalidade de lei, o que
é vedado pela Súmula CARF n° 2, de aplicação mandatória pelo
conselheiro, nos termos a seguir reproduzidos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Conversão do julgamento em diligência
Por fim, afasto o pedido de conversão do julgamento em diligência, por
entender que eventual comprovação da ausência de depreciação dos
polidutos nos meses de março a outubro de 2016 não alteraria a decisão.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido de conversão do
julgamento em diligência para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário, para manutenção da decisão recorrida.

Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.790 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900106/2021-56
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente Redator

Fl. 4884
DF CARF MF
Original